Tribunal: CARF
Processo: 10845.001719/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10845.001719/2008-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.831 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
EDUARDO AMERICO REIS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento
parcial.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2004 (e-fls. 37/40), onde se apurou a Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/08), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 86/91):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001719/2008-45
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.831 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001719/2008-45

1. a glosa baseou-se em meros indícios que, por si sós, não podem fundamentar a glosa
de despesas médicas consubstanciadas em recibos revestidos dos requisitos legais,
sendo que a autoridade fiscal deveria centrar-se nos profissionais emitentes dos recibos;
2. o Fisco age com excesso ao solicitar documentos que comprovem a efetividade dos
serviços,, existindo documentação idônea a comprovar os gastos, contrariando a
jurisprudência do Conselho de Contribuintes, que reproduz;
3. a fiscalização questiona os valores dos tratamentos médicos mas a legislação
tributária não limita a dedução com despesas médicas; `
4. as despesas foram pagas em espécie, e devido ao lapso temporal não mais possui
comprovantes tais como talonários de cheques e extratos bancários. Quanto aos raio-X e
fichas médicas, os mesmos devem ser requisitados ao prestadores de serviços, e não ao
contribuinte;
5. Em face do exposto, requer seja restituído o Imposto de Renda retido na Fonte no
importe de R$ 5.109,30, conforme DIRPF do ano-calendário de 2004, visto que
apresentou a documentação, pertinente à dedução efetuada na mesma.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 9a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004 `
DESPESAS MÉDICAS - Cabe ao sujeito passivo a comprovação, com documentação
idônea, da efetividade da despesa médica utilizada como dedução na declaração de
ajuste anual. A falta da comprovação permite o lançamento de oficio do imposto que
deixou de ser pago.
JURISPRUDÊNCIA DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
Por não terem eficácia normativa, nos temos do inciso II do artigo 100 do Código
Tributário Nacional, as decisões proferidas pelo órgão julgador de segunda instância
não têm o condão de vincular o julgamento de primeira instância.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/07/2010 (e-fls. 95), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 10/08/2010 (e-fls. 96/102) no qual apresenta a
descrição dos fatos até a decisão recorrida, reitera as alegações de sua Impugnação e discorre
sobre o ônus da prova em matéria fiscal.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A autoridade fiscal glosou as despesas médicas indicadas na Notificação de
Lançamento por não ter o contribuinte, regularmente intimado, comprovado o seu efetivo
desembolso através de documentos bancários (e-fls. 12, 71). O Colegiado a quo manteve a
infração apurada por entender que os elementos de prova juntados à Impugnação não eram
hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 88/91).
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, o interessado não trouxe aos autos nenhum documento capaz de
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.831 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001719/2008-45

demonstrar a correspondência entre suas movimentações financeiras e os recibos por ele
apresentados, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência
não está relacionada à constatação de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à
formação de convicção da autoridade lançadora.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.831 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001719/2008-45

Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, não
havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento
em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos
documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados
em suas contas e as despesas supostamente realizadas.
Importa salientar, ainda, que a disponibilidade financeira do recorrente, por si só,
não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital